Tribunal: TJES
Processo: 5016534-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa Referencial - TR x IPCA-E
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016534-95.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação para afastar o pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que não foram fixados na sentença que extinguiu execução fiscal. O agravante sustenta ser devida a condenação em honorários, pois a extinção decorreu do pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se são devidos honorários advocatícios de sucumbência na extinção de execução fiscal por pagamento do débito após o ajuizamento, mas antes da citação; (ii) verificar se a ausência de fixação de honorários na sentença transitada em julgado impede sua cobrança em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos termos do princípio da causalidade, o executado deve arcar com os honorários sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por quitação do débito após o ajuizamento, ainda que antes da citação.

4)
No entanto, a sentença extintiva da execução fiscal transitou em julgado sem impor condenação em honorários advocatícios, configurando omissão que impede sua cobrança posterior.

5)
A Súmula 453 do STJ estabelece que honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado não podem ser cobrados em execução ou ação própria, o que inviabiliza a pretensão do agravante.

6)
A determinação do juízo para remessa à Contadoria visando a apuração de custas e honorários fora superada pela posterior prolação da sentença extintiva, reforçando a inexistência de condenação nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A extinção de execução fiscal por pagamento do débito após o ajuizamento, mas antes da citação, enseja a condenação do executado em honorários sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.

2) Honorários advocatícios omitidos na sentença transitada em julgado não podem ser cobrados em cumprimento de sentença ou em ação própria.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à fixação de honorários sucumbenciais em favor do recorrente, haja vista a omissão na sentença que extinguira execução fiscal em razão da quitação do débito após a propositura.

Segundo entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o ente público faz jus ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de extinção da execução fiscal por quitação após o ajuizamento da demanda, ainda que antes da citação, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTERIORMENTE À CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1)
Nos termos da jurisprudência do STJ, “a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.” (REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019). 2) Vê-se, pois, que o princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, mormente por dirigir a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material. 3) Nesse contexto,
a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento no sentido de que, extinto o executivo fiscal em razão da quitação do débito tributário, mesmo antes da citação válida, o ônus da sucumbência deve ser imputado ao executado, em homenagem ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
4) Recurso provido.

(Data: 27/Sep/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000221-17.2019.8.08.0006 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Lado outro, a sentença extintiva deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios,
transitando em julgado sem insurgência do Município exequente
.

A propósito, o Tribunal da Cidadania cristalizou na Súmula 453 o seguinte entendimento: “
Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria
”.

Logo, não cabe ao recorrente executar verba honorária não fixada no título judicial, o que revela o acerto da extinção do cumprimento de sentença.

Demais disso, o despacho do juízo que determinara o envio à Contadoria para cálculo de custas e honorários em aberto fora claramente superado pela posterior prolação da sentença, a reforçar a deliberada omissão da condenação no
decisum
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões